Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704337-65.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO MESQUITA MENDES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível com pedido liminar interposta pela parte TIAGO MESQUITA MENDES em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de Busca e Apreensão em alienação fiduciária que julgou procedente o pedido de busca e apreensão. A parte Autora opôs Embargos de Declaração no dia 9 de julho, dilatado 15 dias úteis da Sentença que foi proferida aos 14 de junho de 2019, divergindo-se do prazo do Art. 1.023 do CPC. Do mesmo modo, a Apelação foi interposta no dia 3 de setembro de 2019, dilatado 55 dias úteis da Sentença. Além disso, resta impossível considerar a aplicação do efeito interruptivo dos prazos para recurso após os Embargos de Declaração que não foram recebidos, e, ainda que o fossem, totalizaria 19 dias úteis da intimação da sentença. Desta feita, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a tempestividade da presente Apelação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do Art. 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 13:36:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador